Tribunal: TJDFT
Processo: 0724912-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cláudia Alves da Conceição (Id 27823764) contra decisão do i. juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 97269097 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada por W Maia Imóveis Ltda. e Ovídio Maia Imóveis Ltda. em desfavor de Almir Xavier da Cruz, processo 0019213-32.2014.8.07.0001, não conheceu da exceção de pré-executividade e aplicou multa à agravante de 5% do valor da causa por litigância de má-fé. O i. juiz considerou manifestamente infundado e protelatório o incidente da objeção apresentada pela agravante para arguir a impenhorabilidade do bem imóvel com base na proteção ao bem de família, porque a questão foi definitivamente apreciada em embargos de terceiro por ela opostos como também em embargos à execução opostos pelo executado Almir Xavier da Cruz. Assinalou não ser possível, mesmo em caso de questão de ordem pública, evitar a eficácia preclusiva da coisa julgada. Considerou a conduta da recorrente incompatível com a boa-fé e a lealdade processual. É o relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 27830275 indica não haver prevenção para a distribuição deste agravo de instrumento, mas apenas impedimento dos Desembargadores Fábio Eduardo Marques, James Eduardo Oliveira e Getúlio Moraes Oliveira. Nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que tramitou originariamente com a distribuição 2014.01.1.081385-9, posteriormente alterada com a digitalização para 0019213-32.2014.8.07.0001, consta que a agravante ajuizou duas demandas conexas, a ação cautelar 2016.01.1.005357-7 e os embargos de terceiro 2015.01.070776-3. Em relação à decisão proferida nos embargos de terceiro 2015.01.070776-3, concessiva de efeito suspensivo para resguardar a meação de Cláudia Alves da Conceição no bem imóvel penhorado na ação de execução de título extrajudicial 2014.01.1.081385-9, foi interposto agravo de instrumento 2015.00.2.030144-7. Esse recurso foi distribuído para a e. 2a Turma Cível e para a relatoria da e. Des. Gislene Pinheiro (Id 29645865 do processo de referência). O julgamento pelo colegiado ocorreu e o acórdão transitou em julgado (Id 29645866 do processo de referência). Com efeito, o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. A distribuição anterior do agravo de instrumento 2015.00.2.030144-7 determina a prevenção da e. 2a Turma Cível e da e. Des. Gislene Pinheiro para o processamento e o julgamento deste recurso. Necessária, portanto, a redistribuição para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do agravo de instrumento para a c. 2a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção da e. Desembargadora Gislene Pinheiro, ou, em seu eventual afastamento (artigo 79, §1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora